Tribunal: TJPA
Processo: 0814262-86.2022.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) - 0814262-86.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: SANDRA MARIA DA COSTA TAVARES

AUTORIDADE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA DO TJE/PA PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA.
EX VI
ART. 161 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, MANTIDA.

1 - Compete ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apreciar e julgar o pedido de cumprimento de decisão judicial contra ato do Governador do Estado do Pará, por força do art. 516, inciso I, do CPC, c/c art. 161, inciso I, letra ‘c’, da Constituição Estadual;

2 - No caso, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV não foi parte no Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Governador do Estado do Pará, para finalidade de figurar no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença formulado, posto que se trata de novo ato ocorrido após a inatividade, e esta Relatora já havia proferido o mesmo entendimento em decisão proferida no mandado de segurança – n.º 0000084-51.2011.8.14.0000, que transitou em julgado, ensejando a manutenção da decisão agravada, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, face a ilegitimidade passiva
ad causam
do IGEPREV;

3 - Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Presidente Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, no período de 31.01.2024 até 07.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do pedido de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos do mandado de segurança - processo n.º 0000084-51.2011.8.14.0000, impetrando por ANA MARIA CABRAL E OUTROS em desfavor de ato omissivo do Governador do Estado do Pará consubstanciado no não pagamento da gratificação de escolaridade de nível superior de 80%, onde foi concedida a segurança no acórdão n.º 100.230, que veio a transitar em julgado em 29.03.2017, na forma narrada na inicial do pedido de cumprimento, onde a requerente pleiteia tutela de urgência para retornar o pagamento que teria cessado após sua passagem para inatividade junto ao requerido IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

A decisão monocrática agravada consignou que a matéria levantada somente pode ser apreciada em ação própria em desfavor do IGEPREV, que, em tese, é responsável pelo novo ato impugnado, pois a decisão transitada em julgado já havia sido cumprida e houve uma nova situação jurídica após a inatividade dos impetrantes e o IGEPREV não participou da demanda que tramitou neste Tribunal.

A agravante alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que competência para apreciar e julgar a matéria seria do 1.º grau que julga as demandas em desfavor do IGEPREV e não o Tribunal de Justiça do Estado.

Requer assim seja reconsiderada a decisão monocrática agravada para que os autos sejam remetidos para o 1.º grau, ou, caso não haja reconsideração, seja recebido como agravo interno a petição e julgado pelo Colegiado.

Sem contrarrazões da parte contrária que não participou da demanda.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno por satisfazer os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, não assiste razão a agravante. Vejamos:

Verifico que a agravante só passou a defender que haveria competência do 1.º grau

para apreciar e julgar o seu pedido de cumprimento de sentença em desfavor do IGEPREV somente após ter sido proferida a decisão agravada consignando que há necessidade de ajuizamento de outra ação junto ao 1.º grau, tendo em vista que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que não foi parte no Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Governador do Estado do Pará, para finalidade de figurar no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença, e que haveria nova situação jurídica após a inatividade da exequente/impetrante, por conseguinte, a matéria somente poderia ser apreciada em ação própria em desfavor do IGEPREV, que, em tese, é responsável pelo novo ato impugnado.

Isto porque, a própria agravante admitiu que o Estado do Pará vinha cumprindo a decisão judicial desde 2017, quando houve o trânsito em julgado, e que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV deixou de pagar o benefício na sua inatividade, quando do pedido de aposentadoria.

Daí porque, esta Relatora entende que há uma nova situação jurídica que deve ser objeto de ação própria, para discussão do novo ato advindo do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, e não mais do Governador do Estado do Pará, que é pessoa jurídica distinta, por conseguinte, a matéria exige a a propositura de ação própria para tal finalidade.

Neste sentido, a exequente já havia formulado pedido nos autos originais do mandado de segurança – n.º 0000084-51.2011.8.14.0000, que foi indeferido por esta Relatora, com o mesmo fundamento:

“1 – (...)

2 -
Indefiro o pedido de fl. 768, posto que o IGEPREV não foi parte no presente processo e o vínculo jurídico previdenciário do servidor na inatividade e distinto daquela quando se encontrava na ativa, portanto, havendo qualquer ilegalidade devem as signatárias do pedido adotar as medidas judiciais cabíveis em ação própria para tal finalidade;

3 - Após, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito.”

Ocorre que, não se tem notícia que a parte interessada tenha interposto recurso contra a referida decisão, muito menos obtido êxito em reformular o entendimento consignado, ensejando a existência de coisa julgada da matéria, que não pode ser alterada com a arguição de suposta incompetência desta egrégia Corte para apreciar a matéria.

Isto porque, compete ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apreciar e julgar o pedido de cumprimento de decisão judicial contra ato do Governador do Estado do Pará, por força do art. 516, inciso I, do CPC, c/c art. 161, inciso I, letra ‘c’, da Constituição Estadual, e, na espécie, o pedido de cumprimento foi protocolado junto ao Tribunal com intuito de fazer cumprir a decisão mandamental desfavorável ao Governador do Estado do Pará, ainda que apontando também o IGEPREV como parte no processos, e somente após esta Relatora ter consignado a extinção por processo, por ilegitimidade passiva ad causam do IGEPREV, é que foi arguida a incompetência do Tribunal.

Ante o exposto, conheço o agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática agravada que julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial do pedido de cumprimento de sentença em desfavor do IGEPREV, posto que este não foi parte no mandado de segurança em questão e não tem legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC, e deve compete ao Pleno apreciar e julgar a matéria, por força do previsto no art. 516, inciso I, do CPC, c/c art. 161, inciso I, letra ‘c’, da Constituição Estadual, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024